Tribunal: TJES
Processo: 0000027-86.2014.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Ausência/Deficiência de Fiscalização
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000027-86.2014.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR MENDES DOS SANTOS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM AMBIENTE ESCOLAR. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A Administração Pública tem o dever de zelar pela integridade física dos alunos durante o período em que estão sob sua guarda, inclusive em atividades recreativas;

2. A ausência de vigilância no momento do acidente ocorrido em quadra de escola estadual, que resultou na amputação parcial de dedo do estudante, configura falha na prestação do serviço público, ensejando responsabilidade objetiva do Estado;

3. Os danos morais e estéticos devem ser arbitrados em conformidade com os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e dos parâmetros adotados pela Câmara em casos análogos;

4. Comprovada a incapacidade parcial decorrente da lesão, é devido o pensionamento vitalício proporcional à perda da função da mão dominante;

5. Recursos parcialmente providos.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0000027-86.2014.8.08.0068

Apelante/Apelada: Vitor Mendes dos Santos

Apelado/Apelante: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (fls. 189-197) pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Água Doce do Norte que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Vitor Mendes dos Santos contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Água Doce do Norte, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados contra o ente estadual, condenando-o ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos estéticos e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por danos morais, e, reconhecendo a sucumbência recíproca, fixou para ambas as partes os ônus sucumbenciais quanto às custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 90% para o autor e 10%, para o Estado, julgando improcedentes os pedidos quanto ao Município.

Em suas razões recursais (fls. 201-2013), sustenta o recorrente Vitor Mendes dos Santos que (a) deve ser reconhecida a responsabilidade do município, pois, a despeito da escola ser estadual, o servidor que fazia o monitoramento da portaria integrava o quadro municipal, além de que o espaço é compartilhado com uma unidade de ensino municipal; (b) houve falha no dever de vigilância e assistência da unidade, especialmente, do porteiro presente, que deixou de adotar as medidas adequadas de preservação e encaminhamento do dedo amputado para o hospital de referência; (c) não houve comprovação de que o servidor municipal estivesse cedido ao Estado; (d) o acidente lhe causou profundo abalo psicológico, notadamente em razão do dano estético e funcional permanente, o que impõe a majoração das verbas indenizatórias; (e) pela limitação decorrente da amputação do dento, que reduz sua capacidade laboral, deve ser garantia o pensionamento vitalício, no valor correspondente a 30% do salário mínimo; (f) os honorários devem ser impostos exclusivamente aos requeridos, na medida em que o arbitramento de indenização inferior ao pretendido não implica em sucumbência recíproca, devendo, ainda, subsidiariamente, ser readequada a sua distribuição.

O Estado do Espírito Santo, por seu turno, apresentou apelação (Id 9571417) sustentando, em síntese, que (a) não houve conduta omissiva ou ato ilícito estatal que justifique a responsabilização; (b) a responsabilidade civil em casos de omissão estatal é subjetiva, necessitando da comprovação de culpa, o que não restou evidenciado; (c) o nexo causal foi rompido pela culpa exclusiva da vítima, que desrespeitou as regras ao subir em estrutura proibida; (d) as testemunhas confirmaram a existência de vigilância e o bom estado da quadra; e (e) não se pode impor ao Estado o papel de segurador universal, sob pena de violação da teoria da responsabilidade administrativa.

Contrarrazões do ente estadual pelo desprovimento do recurso de Vitor Mendes dos Santos (Id 9571419)

Sem contrarrazões de Vitor Mendes dos Santos, em que pese regularmente intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 1º de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em razão da correlação de fundamentos e pedidos, procederei à análise conjunta dos recursos.

As partes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento ao autor do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos estéticos e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por danos morais, e, reconhecendo a sucumbência recíproca, fixou para ambas as partes os ônus sucumbenciais quanto às custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 90% para o autor e 10%, para o Estado, julgando improcedentes os pedidos quanto ao Município.

Em suas razões, o recorrente Vitor Mendes dos Santos que (a) deve ser reconhecida a responsabilidade do município, pois, a despeito da escola ser estadual, o servidor que fazia o monitoramento da portaria integrava o quadro municipal, além de que o espaço é compartilhado com uma unidade de ensino municipal; (b) houve falha no dever de vigilância e assistência da unidade, especialmente, do porteiro presente, que deixou de adotar as medidas adequadas de preservação e encaminhamento do dedo amputado para o hospital de referência; (c) não houve comprovação de que o servidor municipal estivesse cedido ao Estado; (d) o acidente lhe causou profundo abalo psicológico, notadamente em razão do dano estético e funcional permanente, o que impõe a majoração das verbas indenizatórias; (e) pela limitação decorrente da amputação do dento, que reduz sua capacidade laboral, deve ser garantia o pensionamento vitalício, no valor correspondente a 30% do salário mínimo; (f) os honorários devem ser impostos exclusivamente aos requeridos, na medida em que o arbitramento de indenização inferior ao pretendido não implica em sucumbência recíproca, devendo, ainda, subsidiariamente, ser readequada a sua distribuição.

O ente estadual, por sua vez, defende que (a) não houve conduta omissiva ou ato ilícito estatal que justifique a responsabilização; (b) a responsabilidade civil em casos de omissão estatal é subjetiva, necessitando da comprovação de culpa, o que não restou evidenciado; (c) o nexo causal foi rompido pela culpa exclusiva da vítima, que desrespeitou as regras ao subir em estrutura proibida; (d) as testemunhas confirmaram a existência de vigilância e o bom estado da quadra; e (e) não se pode impor ao Estado o papel de segurador universal, sob pena de violação da teoria da responsabilidade administrativa.

Na origem, o autor busca a responsabilização do Município de Água Doce do Norte e do Estado do Espírito Santo em razão de acidente ocorrido na escola Sebastião Coimbra Elizeu, enquanto brincava na quadra da instituição, que resultou na amputação do seu dedo polegar esquerdo, aduzindo que no local e momento não havia vigilância de nenhum funcionário.

Segundo o § 6º do art. 37 da CF, “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Consoante a jurisprudência do STF, a responsabilidade estatal obedece a teoria do risco administrativo, seja a conduta comissiva ou omissiva, sendo que, no segundo caso, deve haver nexo de causalidade entre o dano sofrido e a inobservância do dever legal e a possibilidade de agir para impedir o resultado.

No caso de acidente em ambiente escolar, a jurisprudência da Câmara reconhece a responsabilidade da Administração Pública como objetiva, decorrente da falha do dever de guarda e vigilância próprio da atividade escolar, que lhe impõe o dever de garantir a integridade física da criança.

Nesse sentido:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CRECHE MUNICIPAL – DESABAMENTO DE TETO – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL – DANO MORAL DIRETO E REFLEXO – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, nos termos do § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, que adotou a denominada teoria do risco administrativo. 2. O serviço público de disponibilização de creche pressupõe a obrigação de garantir a incolumidade física das crianças postas sob a guarda e vigilância do ente público. 3. É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0005703-57.2012.8.08.0012, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2023)

A dinâmica do evento não é controvertida pelo Estado, uma vez que firma sua defesa (fls. 59-83) na tese de culpa exclusiva da vítima, argumentando que o evento ocorreu em razão do autor ter subido na haste da estrutura da quadra, que não seria feita para isso, e que não tem como determinar todas as possibilidades de acidente dentro das unidades educacionais.

A despeito disso, importante consignar que a prova testemunhal corrobora a tese autoral, na medida em que confirma que o espaço esportivo era utilizado pelas crianças nos intervalos das aulas e que não era rotina que fossem acompanhados por qualquer servidor da escola.

Nesse sentido, José Antônio Martins, ouvido na condição de informante pelo vínculo de trabalho ainda mantido com o Município de Água Doce do Norte, declarou que atuava na época na escola do acidente como porteiro e que não presenciou o acidente, pois estava no portão, declarando não se recordar de muita coisa da ocorrência, mas esclareceu que a quadra estava na área do Estado e era utilizado pelos alunos da escola estadual.

Cleria Maria Botelho de Miranda, professora da unidade na época do acidente, aduziu que não estava trabalhando no dia do acidente, mas apontou que na época não havia cuidador na escola nem vigia, apenas o porteiro, consignando que era comum as crianças brincarem na quadra na hora do recreio, mas quando alguém as via subindo na estrutura, eram advertidas.

A também professora da escola no período do acidente, Maria Aparecida dos Santos Rochas, registrou que estava na escola no dia do ocorrido e que foi acionada para prestar socorro ao autor, mas quando chegou, ele já estava sendo atendido na unidade de saúde, confirmando que era normal o uso da quadra pelos alunos na hora do recreio e, em que pese não ser permitido subir na estrutura, não sabe como era fiscalizado isso. Apontou, ainda, que a coordenadora, que acompanhava mais os alunos, no dia do acidente não estava presente por conta de estar afastada por condição médica e não sabe dizer se alguém a substituiu no dia.

Assim, em que pese fosse habitual o uso do espaço pelos alunos nos intervalos, resta claro que o autor não era monitorado por nenhum responsável enquanto brincava na quadra, de modo que se concluiu que houve falha do Estado quanto à vigilância, possibilitando o uso inadequado do local e, diante disso, o acidente que causou lesão, justificando a sua responsabilização.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE CRIANÇA EM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. LEGITIMIDADE DOS AVÓS. AFETIVIDADE. INDENIZAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ponto nodal do recurso cinge-se a verificar a presença dos requisitos para configuração do dano moral aos avós da menor, vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em transporte escolar do Município apelante. 2. A jurisprudência do STJ é farta no sentido de preservar o instituto e relegá-lo somente às situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima, o que ocorreu in casu. 3. No caso dos autos, a configuração dos danos morais se dá in re ipsa, diante do sofrimento inegável causado aos familiares da vítima, especialmente em se tratando de menor de idade, que veio a óbito em razão de acidente de trânsito sob custódia da Administração Pública. 4. Cuida-se de dano moral reflexo, isto é, aquele sofrido por pessoa diferente da vítima do ato ilícito, mas diretamente prejudicada pelo ato ilícito. Precedentes, inclusive deste Eg. TJES, ao se debruçar sobre o mesmo acidente (processo n° 0005239-06.2016.8.08.0008). 5. Indiscutível o sofrimento causado aos avós em razão do óbito da menor, dado o estreito vínculo afetivo existente entre estes, principalmente quando se considera que viviam sob o mesmo teto, bem como a tenra idade da vítima e as circunstâncias excepcionais do acidente, que resultou na decapitação da infante. 6. Valor da indenização de R$ 20.000,00 que obsta o enriquecimento sem causa e apresenta-se inclusive ínfimo para a compensação dos apelados, considerando a gravidade da conduta, as circunstâncias trágicas do acidente e a capacidade econômica das partes. 7. Recurso desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000984-68.2017.8.08.0008, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2024)

Por sua vez, a lesão decorrente do acidente culminou na perda parcial do dedo polegar direito do autor, causando prejuízo estético, com repercussão limitativa em sua vida futura, o que justifica o reconhecimento da pretensão indenizatória.

Todavia, os valores arbitrados na origem merecem revisão, tendo em vista que o perito indicou a perda parcial do polegar direito, com possibilidade de prótese para amenização do prejuízo estético.

Assim, entendo que os valores devem ser adequados aos parâmetros da Primeira Câmara, motivo pelo qual fixo os danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e os danos estéticos, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quando ao pensionamento, o perito judicial constatou que a lesão gerou incapacidade parcial, correspondente a perda de função de 30% da mão direita (fls. 137-138), o que indica prejuízo à atividade profissional do autor, justificando o pensionamento vitalício, reportando adequado o percentual correspondente a 20% do salário mínimo.

Por fim, deve ser mantida a improcedência dos pedidos contra o ente municipal, tendo em vista, a despeito do porteiro ser servidor do Município, a declaração de matrícula de fl. 14 é clara de que a unidade em que o autor estudava o pertence ao Estado do Espírito Santo, o que se confirma também pela declaração de transferência de fl. 33, e a quadra em que ocorreu o acidente estava na área do Estado.

Diante do exposto,
conheço e
dou parcial
provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo
para reduzir os danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e os danos estéticos, em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e conheço e dou parcial provimento ao recurso de Vitor Mendes dos Santos
para condenar o ente estadual ao pensionamento vitalício, no percentual de 20% do salário mínimo.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.